Tribunal: TJSP
Processo: 0647373-72.2000.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Anterior acórdão de extinção do feito, sem resolução do mérito, anulado pelo STJ. Retorno dos autos para análise e julgamento do recurso. Sentença que reconheceu a prescrição de parte do crédito que a União Federal pretende habilitar na falência. Apelo da Fazenda Nacional. O requerimento do parcelamento do débito tributário, por importar em reconhecimento da

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Anterior acórdão de extinção do feito, sem resolução do mérito, anulado pelo STJ. Retorno dos autos para análise e julgamento do recurso. Sentença que reconheceu a prescrição de parte do crédito que a União Federal pretende habilitar na falência. Apelo da Fazenda Nacional. O requerimento do parcelamento do débito tributário, por importar em reconhecimento da dívida, interrompe o prazo prescricional de 5(cinco) anos para a sua cobrança (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN), sendo reiniciado no imediato momento em que o devedor deixa de cumprir o acordo. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Indeferimento do parcelamento. Interrupção da prescrição a partir da adesão ao programa de parcelamento e reinício na data do indeferimento (01/11/2001). Aplicação da redação mais recente do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pois, quando proferido o despacho que determinou a citação, esta já estava em vigor. Prescrição afastada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.